Tribunal: TJDFT
Processo: 0714309-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO.PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSUFICIÊNCIA. COMPROVADA.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos, alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
4. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 salários-mínimos.
5. No presente caso, extrai-se dos documentos acostados aos autos de origem que a agravada aufere pensão de aproximadamente R$5.033,95 (cinco mil e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), valor menor que cinco salários-mínimos consignados nos termos da Resolução 140 da Defensoria Pública do DF, e adotada como parâmetro por esta 3o Turma Cível.
6. Além disso, a executada comprovou as despesas significativas com o pagamento da casa de repouso onde atualmente reside, no Instituto de Cuidados ao Idoso Marlena Noriega – IDMAN, assim como os gastos relativos com os medicamentos e tratamentos.
7. Desse modo, cumpre-se destacar que a pensão percebida pela executada, administrada por sua curadora, é integralmente alocada para a sua própria subsistência.
8. Portanto, não deve prosperar o pleito da parte agravante/executada de reformar a decisão que concedeu a justiça gratuita à agravada/executada, uma vez que há elementos suficientes para o reconhecimento da hipossuficiência econômica desta.
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.